Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730919-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA TAVARES DE MELO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, TEREZA TAVARES DE MELO GONÇALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, na ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO). A recorrente impugna a seguinte decisão: I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA DEUTETRABENAZINA, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 241795377, com custo anual estimado em R$ 287.594,64. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. (...) Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3775 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3775.pdf/view) e 3294 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3294.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. A agravante sustenta que é portadora da Doença de Huntington, distúrbio neurodegenerativo progressivo de origem genética, e que necessita urgentemente do medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO), sendo o único fármaco registrado na ANVISA e indicado para o tratamento da patologia. Alega que já utilizou o medicamento por aproximadamente 12 meses, obtendo melhora significativa em sua qualidade de vida, mas teve o tratamento interrompido após revogação de liminar em ação contra plano de saúde. Afirma que o medicamento é devidamente registrado pela ANVISA e apresenta Notas Técnicas do NATJUS favoráveis ao seu uso. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento imediato do medicamento. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A concretização do direito à saúde, de forma universal e igualitária, pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas relativas à regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde (art. 197 da CRFB/88), de modo a compatibilizar as necessidades inerentes a esse direito fundamental e a disponibilidade financeira do Estado, buscando-se extrair a maior efetividade desta equação. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Confira-se: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Estabeleceu-se, assim, que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, sendo possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, requisitos específicos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. Dentre tais requisitos, destaca-se a obrigatoriedade de o Poder Judiciário aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, não podendo fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. No caso dos autos, embora a agravante apresente documentação médica atestando o diagnóstico da Doença de Huntington e a necessidade do medicamento DEUTETRABENAZINA, bem como cite Notas Técnicas do NATJUS favoráveis ao uso do fármaco em outros casos, não houve a necessária consulta prévia ao NATJUS especificamente para o caso da agravante, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O juízo de origem, em observância aos novos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, determinou corretamente a notificação do NATJUS para elaboração de Nota Técnica específica para o caso, no prazo máximo de 30 dias, condicionando a reanálise do pedido de tutela de urgência à apresentação do parecer técnico. Ademais, como bem destacado na decisão agravada, verifica-se que nas Notas Técnicas no 3775 e no 3294, o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco DEUTETRABENAZINA, o que reforça a necessidade de análise técnica específica do caso concreto. Constata-se, a priori, que a decisão agravada se encontra em sintonia com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, ao exigir a prévia manifestação do NATJUS antes da concessão da tutela de urgência, sob pena de nulidade da decisão judicial. O direito à saúde, embora fundamental, não pode ser interpretado como a obrigação absoluta do Estado em fornecer todo e qualquer tratamento, independentemente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas. Quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. A eventual urgência do caso será adequadamente avaliada pelo NATJUS, que poderá classificar o tratamento como justificado e urgente ou Time Sensitive, hipótese em que o próprio juízo de origem já determinou a imediata reanálise do pedido de antecipação da tutela. Nesse contexto, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a manifestação do NATJUS e na presença de laudo médico atualizado, circunstanciado, contendo a descrição, a dosagem e a imprescindibilidade do fármaco, bem como a descrição pormenorizada da ineficácia dos medicamentos disponíveis pelo SUS, no momento não há elementos para o deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão e solicitando o encaminhamento de cópia da nota técnica do NATJUS tão logo seja acostada ao processo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j